Tribunal: STF
Processo: ADI 6894
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 266 e 281 (expressão “e radioativos”) da Constituição do Estado de Mato Grosso. Licença ambiental para instalação de equipamentos nucleares condicionada a consulta popular. Fabricação, distribuição, comercialização, manipulação e armazenamento de resíduos radioativos. Inconstitucionalidade formal. Usurpação da competência privativa da União para dispor sobre atividades nucleares de qualquer natureza. Artigo 22, inciso XXVI, da Constituição de 1988. Procedência do pedido.



    1. Inconstitucionalidade formal do art. 266 e da expressão “e radioativos” do art. 281 da Constituição do Estado de Mato Grosso, os quais dispõem sobre o exercício de atividades nucleares e a gestão de substâncias radioativas em âmbito estadual.



    2. A Constituição Federal reservou à União, em caráter privativo, a competência para legislar sobre atividades nucleares de qualquer natureza, consoante dispõe o art. 22, inciso XXVI. Precedentes: ADI nº 6.896, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/21; ADI nº 6.909, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 20/10/21; ADI nº 4.973, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 19/10/20; ADI nº 1.575, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/10; ADI nº 329, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 28/5/04.



    3. Necessidade de que a política de gestão de rejeitos radioativos no território nacional se dê com o devido respeito, pela União e por todos os agentes envolvidos, das normas de segurança aplicáveis nessa seara, necessárias à proteção do meio ambiente ecológico, bem como da vida e da saúde das populações que residem nas regiões nas quais se encontrem esses rejeitos.



    4. Ação direta cujo pedido é julgado procedente.